Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. PEDIDOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. NOVO PEDIDO NO RECURSO INOMINADO PARA QUE SEJAM APROVEITADAS AS AULAS/INSTRUÇÕES/PROVAS JÁ COMPROVADAMENTE CUMPRIDAS DURANTE O CURSO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CBMDF. AFASTAMENTO MÉDICO. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA E DESLIGAMENTO DO CURSO “EX OFÍCIO”. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE REPOSIÇÃO DE AULAS. RESPALDO EM NORMAS CORPORATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÁ-FÉ, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial da ação de obrigação de fazer, na qual pretende o provimento jurisdicional consubstanciado na condenação do réu a instituir “Turma Especial nos termos do artigo 78, inciso IV do RPCEE[1], preservando assim, seu direito de promoção a Soldado 1a Classe no tempo previsto para sua formação e assim não tenha futura perda salarial, haja vista sua declarada aptidão”; sucessivamente, “que seja garantida a rematrícula do requerente na Turma D do Curso de Formação de Praças, nos termos do artigo 85 do RPCEE; reconhecendo-se a culpa do requerido pelos danos materiais sofridos diante do atraso em sua formação”.
2. Nas razões do recurso, narra que é militar, do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal – CBMDF, de graduação Soldado 2a Classe (Sd/2). Relata que, em agosto de 2019, iniciou o curso de aperfeiçoamento na Turma “C” do Curso de Formação de Praças – CFP – do CBMDF, que é indispensável a primeira promoção da carreira de bombeiro militar. Alega que, no dia 10 de dezembro de 2019, sofreu um acidente que resultou no seu afastamento das atividades do curso pelo período de 3 semanas o que corresponde a aproximadamente 41 dias ou 240 horas/aula.
3. Afirma que, não obstante reintegrado ao curso no dia 11 de fevereiro de 2020, foi surpreendido ao receber notificação do Comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças acerca do seu desligamento do curso. Sustenta que o desligamento foi arbitrário e não respeitou os seus direitos previstos no próprio Regulamento de Preceitos Fundamentais do CBMDF.
4. Requer a reforma da sentença para “determinar que o CBMDF promova a formação do Sr. Gabriel por meio de Turma Especial; e o aproveitamento das aulas/instruções/provas já comprovadamente cumpridas durante o curso”.
5. Em contrarrazões, o Distrito Federal sustenta preliminar de coisa julgada, eis que no Mandado de Segurança no: 0001017-04.2020.8.07.0001 o autor pleiteou a nulidade do ato administrativo que trancou sua matrícula e o desligou do curso de formação e aperfeiçoamento. Afirma que houve improcedência da ação, e por isso é caso de extinção do processo sem o julgamento do mérito.
6. No mérito, argumenta que é “inviável e impossível, jurídica e materialmente, a reposição de aulas concomitantemente com o Curso da Turma C que já está sendo realizado”. Além disso, assevera que não existem Oficiais e monitores o suficiente para criar uma Turma Especial de reposição de aulas, como pretende o autor.
7. Inicialmente, deixo de conhecer o pedido de “aproveitamento das aulas/instruções/provas já comprovadamente cumpridas durante o curso”, haja vista que não figurou entre os pedidos constantes na inicial. A apresentação de novo pedido na fase recursal configura-se inovação recursal a impedir o conhecimento do recurso nessa parte.
8. Não há como acolher a preliminar de coisa julgada, suscitada em contrarrazões. Isso porque, não há coincidência da causa de pedir e nem do pedido postulados no Mandado de Segurança no 0001017-04.2020.8.07.0001 em relação à presente ação. No MS, o autor pretendeu prosseguir na Turma “C” do curso em questão. Na presente ação, o autor requer que seja formada uma Turma Especial para o seu caso. Preliminar de coisa julgada, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
9. Os atos administrativos podem se submeter ao exame do Poder Judiciário quanto à sua legalidade. Contudo, não se verifica, na hipótese, qualquer ilegalidade ou vícios aptos a anulação do ato administrativo que desligou o recorrente do curso a ensejar a intervenção do judiciário. Ao revés, é possível constatar que o ato impugnado foi devidamente motivado na impossibilidade de reposição até o final do Curso de Formação, e respaldado em normas corporativas.
10. O ato administrativo impugnado encontra respaldo no artigo 52, §3o do Regulamento de Preceitos Comuns dos Estabelecimentos de Ensino (RPCEE), que dispõe, in verbis: “Caso não seja possível a reposição do conteúdo programático ou das atividades curriculares complementares durante a realização do curso, ocorrerá o trancamento da matrícula do aluno ex-ofício”.
11. Os motivos para a alegação de impossibilidade de reposição estão listados no documento de ID 22359859, no qual consta, também, que o quadro de trabalho semanal não contempla horário que permita incluir aulas, práticas, estágios necessários e nem atividades que são previstas no Curso de Formação.
12. Demais disso, a decisão de formar Turma Especial para reposição das aulas, figura-se entre os atos discricionários da Administração, nos quais o exame de legalidade pelo Judiciário não pode se imiscuir no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração. Com efeito, a atuação do Judiciário limita-se aos aspectos relacionados à competência do agente, à forma de exteriorização do ato, à finalidade e à motivação, apenas.
13. Importante consignar, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte interessada, a qual, nesse caso, não logrou êxito.
14. Por fim, o Distrito Federal pretende a condenação do autor às penalidades previstas no artigo 81 do CPC. Contudo, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no caso em análise.
15. Preliminar de coisa julgada, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Art. 78 Será matriculado por ato do Diretor de Ensino e mediante proposta do Comandante do EE o candidato que:
....
IV – tiver matrícula determinada por ordem judicial.